Tribunal: TJMT
Processo: 1023889-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023889-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO BARBOSA LIMA - CPF: 020.174.631-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023889-08.2022.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Apelante(s):
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA LIMA.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 307 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença, que condenou o acusado à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro. O apelante sustenta ausência de dolo, alegando que não foi intimado da decisão que resultou em sua inabilitação para dirigir, e requer a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal acerca da suspensão do direito de dirigir afasta o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação anterior que impôs a inabilitação para dirigir decorre da ação penal no 1000715-14.2020.4.01.3507, na qual o apelante foi citado, constituiu advogado, apresentou defesa e recorreu da sentença, demonstrando ciência da penalidade imposta.

O termo inicial da suspensão foi fixado no trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 09/08/2022, sendo a infração verificada em 26/09/2022, já sob vigência da medida.

A alegação de desconhecimento da suspensão do direito de dirigir é insuscetível de acolhimento, dado o envolvimento ativo do réu solto na ação penal originária, inclusive com interposição de recurso especial, ainda que restrito à dosimetria da pena.

A materialidade e autoria delitivas restam demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelos documentos judiciais da ação penal anterior.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e a reincidência do acusado, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência da suspensão do direito de dirigir é configurada quando o réu solto participou ativamente do processo que impôs a penalidade, com defensor constituído e interposição de recursos.

Comprovada a ciência da suspensão e a condução de veículo durante sua vigência, está caracterizado o delito previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 278-A e 307; CPP, arts. 386, III, e 392, II; CP, art. 62, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/08/2023; TJSE, Apelação Criminal n. 202301127713, Rel. Des. Dauquíria de Melo Ferreira, j. 28/11/2023; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281196358, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Claudio Roberto Barbosa Lima
à pena de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sede recursal (ID 281196360), o apelante alega que jamais foi intimado da decisão que resultou em sua inabilitação para dirigir, sustentando que desconhecia tal circunstância até o momento da abordagem policial. Nesse contexto, pleiteia a absolvição da imputação, sob o fundamento da atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 281196361), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 286354873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Claudio Roberto Barbosa Lima à pena de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
Em 26 de setembro do ano de 2022, por volta das 10 horas, esta equipe estava realizando fiscalização no km 211.0 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, quando deu ordem de parada para o veículo de carga de placas QBR2C48, conduzido por
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA LIMA
, CPF no 020.174.631- 08. Foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, sendo que, em consulta aos sistemas disponíveis,
foi constatada a existência de impedimento do tipo "Suspensão do direito de dirigir" para este, com início em 22/09/2022 e término em 18/01/2030
. Diante dos fatos, foi constatada a ocorrência de Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Questionado sobre os fatos, o condutor declarou que não foi notificado pelo DETRAN, e não sabia que estava com suspensão do direito de dirigir.

O condutor foi informado acerca das circunstâncias que autorizam o confecção do presente termo circunstanciado, tendo este se comprometido a comparecer em juízo quando intimado, conforme Termo de Compromisso e Comparecimento em anexo.
O condutor foi autuado por dirigir veículo com CNH com suspensão do direito de dirigir, conforme Auto de Infração no T566714019
.
(...) (grifei)

O cerne recursal restringe-se à alegação de ausência de dolo por parte do apelante, na prática da conduta tipificada no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que não tinha conhecimento da condenação anterior que ensejou a suspensão de seu direito de dirigir.

Sustenta, assim, a atipicidade da conduta, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Pois bem, analisando
o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, apesar das alegações do apelante, restou demonstrado que este tinha plena ciência de que respondia pelos delitos tipificados no art. 334-A, § 1o, inciso V, e § 2o, do Código Penal, c/c o art. 3o do Decreto-Lei n.o 399/68. Tal fato decorre de sua regular citação nos autos da ação penal n.o 1000715-14.2020.4.01.3507 (ID 281194928, p. 1), que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, ocasião em que constituiu advogado (ID 281194928, p. 39) e, inclusive, foi preso em flagrante, permanecendo detido no período de 24/05/2019 a 20/06/2019.

Após a constituição de defesa técnica, foram apresentadas manifestações em todas as fases do processo. Por sentença proferida em 20/02/2020, o apelante foi condenado pela prática dos crimes acima referidos,
sendo-lhe imposta, ainda, a penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro
(ID 281194931, p. 41 a 53).

Apenas o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação criminal,
enquanto o réu apresentou contrarrazões
(ID 281194931, p. 86 a 92). O acórdão foi proferido em 26/08/2021 (ID 281194931, p. 113), ocasião em que se deu provimento ao recurso ministerial para majorar a pena-base dos réus, reconhecer a agravante do art. 62, IV, do Código Penal e
fixar o termo inicial da inabilitação para dirigir na data do trânsito em julgado da condenação
.

O apelante opôs embargos de declaração contra essa decisão
(ID 281194932, p. 3),
os quais foram rejeitados
(ID 281194932, p. 21).

Verifica-se dos autos que a penalidade de inabilitação para dirigir não foi novamente impugnada
, seja pelo Ministério Público Federal, seja pelo réu, embora conste a interposição de recurso especial pelo denunciado contra a decisão colegiada (ID 281194932, p. 39 a 50), restrito à dosimetria da pena de reclusão (p. 50), tendo obtido, nessa oportunidade, a redução da reprimenda imposta (ID 281194932, p. 124 a 128).

Dessa forma, é incabível alegar desconhecimento, por parte do apelante, acerca da suspensão de seu direito de dirigir, considerando o regular desenvolvimento processual subsequente à condenação, bem como a decisão judicial que fixou o termo inicial da penalidade. Ressalte-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em
09/08/2022
(ID 281194932, p. 134),
data a partir da qual passou a vigorar a inabilitação imposta ao apelante para condução de veículo automotor
.

Assim, consoante bem pontuou o juízo sentenciante, “
o réu tinha plena ciência da sentença em seu desfavor, uma vez que fora notificado de seu teor, tendo decorrido o prazo recursal para o acusado
(...)
antes da autuação realizada neste feito
”.

Nesse contexto, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelo acórdão proferido nos autos da ação penal n.o 1000715-14.2020.4.01.3507. A autoria, por sua vez, resta demonstrada pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em sede judicial.

Logo, resta demonstrado nos autos que a conduta do denunciado se amolda ao delito descrito no art. 307, do Código de Trânsito Brasileiro: “
Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Pena - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.”
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

EMENTA/VOTO: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 307 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (VIOLAR A SUSPENSÃO OU A PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR IMPOSTA)
.REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO APENADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 201651010825.
RÉU SOLTO. DEFENSOR INTIMADO
SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso de apelação conhecido, porque adequado, tempestivo e dispensado o recolhimento de preparo. 2. Trata-se de apelação penal visando apurar a responsabilidade criminal pela prática, em tese, do crime insculpido no artigo art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: 'Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1o do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.” 3. In casu,
o acusado, ora Apelado, foi condenado em definitivo, pela prática de crime de trânsito, à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por decisão judicial transitada em julgado
exarada na ação penal tombada sob número 201651010825, pelo período de 03 anos, 01 mês e 09 dias a contar da sentença proferida, em 15 de julho de 2020, conforme se depreende do registro de sentença (fl. 565). 4. Depreende-se, ainda, dos autos de origem que em 25/05/2022 foi abordado dirigir o veículo VW/9.150, cor branca e placa NVH9528. 5. A Sentença rejeitou a denúncia, sob o argumento de que o apenado não foi intimado pessoalmente da sua condenação. 6.
Recorre o órgão ministerial, ao argumento de que o recorrido tinha ciência da sentença penal condenatória
. 7. A despeito da argumentação do recorrido, sabe-se que
a intimação do teor da sentença condenatória, no caso de réu solto com advogado constituído, pode ser feita apenas ao defensor do acusado, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal
, in verbis: “Art. 392. A intimação da sentença será feita: [...] “II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;” 8. A leitura do citado artigo é bastante elucidativa e não deixa margens para interpretação diversa, notadamente porque dá a possibilidade de a intimação ser feita pessoalmente ao réu ou ao seu defensor constituído, quando estiver solto. 9. Nesse sentido,
é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que 'é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído
. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico' (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023, sem destaque no original). 10. Neste contexto, não há se falar em nulidade, sobretudo, porque
é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392 , II , do Código de Processo Penal
. Verifica-se que o apelado foi efetivamente cientificado da sentença condenatória publicada em 19/12/2019, posto que
além de possuir advogado constituído nos autos, interpôs recurso de apelação contra a supracitada decisão
em 21.01.2020 (com juntada das razões recursais em 02.03.2020), conforme aponta consulta ao SCPv. E, ainda, através de Consulta ao SEEU (Execução no 5000071-62.2020.8.25.0027), verifica-se que o recorrido tinha ciência da sua pena. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade que se proceda o regular processamento do feito. 12. Sem custas e honorários, ante o julgamento do recurso.
(TJSE – Apelação Criminal No 202301127713 No único: 0002513-74.2022.8.25.0073 - 2a TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Dauquíria de Melo Ferreira - Julgado em 28/11/2023) (grifei)

Ainda, como bem ponderou a ilustre Promotora de Justiça: (...)
o acusado possuía advogado constituído
, razão pela qual não há que se falar em ausência de conhecimento de sua inabilitação,

principalmente porque o próprio acusado interpôs recurso contra a sentença que determinou a suspensão da habilitação
.
(...)
Outrossim, ressai do feito que o acusado é motorista, sendo seu dever estar com toda a documentação para que exerça a sua profissão
. (...) (grifei)

Por fim, tendo em vista a reincidência do acusado, mantém-se o regime prisional
semiaberto
fixado na r. sentença, eis que se encontra em conformidade com a Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025